Tribunal: TJSP
Processo: 2041159-83.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença - Decisão agravada rejeitou a impugnação a penhora - Decisão anterior que deferiu o pedido de penhora de veículo - A decisão lesiva não é a que apreciou intempestiva impugnação a penhora, mas a anterior, que deferiu o pedido de penhora - Precedentes Recurso intempestivo (art. 1003, §5o, do CPC)
- Recurso não conhecido (art. 932, III, do CPC).